Tribunal: TJSP
Processo: 0703275-70.2011.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0703275-70.2011.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INFRAMEDIA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, é apelado PLANO
SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0703275-70.2011.8.26.0020
2
Apelação no 0703275-70.2011.8.26.0020
Comarca: São Paulo Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
Apelante: Inframedia Soluções em Informática Ltda
Apelado: Plano Serviços Especiais Ltda
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Adriana Brandini do Amparo
Voto no 39996
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cancelamento de protesto e indenização por danos
morais. Ausência de demonstração dos fatos narrados na
inicial. Prova documental insuficiente a demonstrar as
alegações e a ilicitude do protesto. Sentença de
improcedência confirmada por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 186/194) interposto contra
a r. sentença de fls. 181/183, que julgou improcedentes os pedidos em ação de
cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais, considerando não haver
provas seguras da relação contratual, não tendo a autora se desincumbido de
demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
Alega a apelante, em síntese, que apesar da ausência de
assinatura da apelada no contrato, é evidente que houve a prestação de serviços,
conforme corrobora o comprovante de pagamento juntado. Sustenta que o protesto
é indevido, pois a duplicata não tem aceite, devendo ser restaurada a liminar e
reconhecidos os danos morais.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 203/206).
Valor atribuído à causa em 24/11/2011: R$ 1.927,80.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação objetivando a declaração judicial
de inexigibilidade de título de crédito (duplicata), o cancelamento do protesto e
indenização por danos morais. Como bem observado nas contrarrazões, a duplicata
protestada não foi juntada, e o contrato e documentos apresentados pelo autor não
permitem qualquer conclusão acerca do valor protestado, de R$1.927,80. Não há nos
autos, assim, mínimos elementos de prova a sustentar as alegações da inicial e
permitir o cancelamento dos efeitos do protesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0703275-70.2011.8.26.0020
3
Desse modo, o recurso não comporta provimento, devendo a r.
sentença ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente,
que os documentos juntados com a inicial evidenciam a existência de uma relação
jurídica entre autor e réu, mas não houve mínima demonstração de vinculação desse
negócio jurídico com o título de crédito e o protesto objeto desta ação.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da
decisão:
“A pretensão inicial é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0703275-70.2011.8.26.0020
4
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da
prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
No presente caso, em que a parte autora alega ter celebrado contrato de
prestação de serviço com a ré, o qual não teria sido cumprido em
decorrência de inadimplemento por parte da requerida e que, portanto,
não seria devido nenhum valor à ré, cabia à autora provar que de fato o
contrato existiu.
Entretanto, em que pese a requerente acostar aos autos o contrato de
fls.19/22, verifica-se que o documento não está assinado pela requerida,
não havendo, portanto, comprovação da relação jurídica entre as partes.
Não havendo provas seguras sobre a relação contratual havida, tem-se
que a autora não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito - e
não desejou produzir provas, ressalte-se - violando o seu ônus
processual, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Por fim, inexistem outros argumentos capazes de, em tese, infirmar as
conclusões adotadas, de forma que é devido o desacolhimento da
pretensão inicial.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial,
revogando a medida liminar concedida à fl.29”.
Como leciona Vicente Greco: “O autor, na inicial, afirma certos
fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará
o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de
seu direito.” (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará o apelante com o
adicional deR$500,00 (quinhentos reais), totalizando R$1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), referentes aos honorários recursais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0703275-70.2011.8.26.0020
5
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator